Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732156-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO BARBOSA COELHO AGRAVADO: WESLEY ALVES LOBO DESPACHO Nos termos dos art. 10 e 933 do CPC, ao agravante-credor para manifestar-se sobre a admissibilidade do presente recurso, visto que interposto de r. despacho do i. Juízo a quo, o qual faz menção a anterior r. decisão, da qual não foi interposto recurso. Prazo: 05 dias. Intime-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora